Tribunal: TJMT
Processo: 1008393-06.2024.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008393-06.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IRACILDA MARCOLINA TORRES - CPF: 616.385.441-15 (RECORRIDO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCÁRIO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA, NOTICIANDO SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA DO CONSUMIDOR.
RECEBIMENTO E ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR MENSAGEM PARA CANCELAMENTO
.

EMPRÉSTIMO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA TERCEIRO DESTINATÁRIO. GOLPE.

AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
CONCLUSÃO N.º 13/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 261378766, na reclamação nº 1008393-06.2024.8.11.0055, do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- culpa exclusiva de terceiros; - ausência de nexo causal; - dano moral inexistente.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da situação fática.

Conforme narrado na inicial, a Reclamante/Recorrida
na data de 3/5/2024, informa que recebeu ligação, sem indicar o contato telefônico, relatando que conversou com um suposto representante do Recorrente informando-a acerca de um desconto mensal de R$ 50,00 (
cinquenta reais
).

Disto, foi informada pela possibilidade do cancelamento, por acesso a um link enviado à Consumidora/Recorrida.

A Recorrida acessou o link, e dias após, descobriu que havia sido realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 17.980,84 (
dezessete mil novecentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos
), e sem seguida, houve uma transferência de R$ 14.999,97 para uma empresa chamada K V R Consultoria Especializada LTDA, CNPJ nº 54.969724/0001-77, restando R$ 2.993,00 (
dois mil novecentos e noventa e três reais
) em sua conta.

Ato contínuo, relata que procurou sua agência informando o ocorrido, ao Sr. Paulo, gerente do Banco, que lhe informou tratar-se de golpe.

Em contestação, o Banco/Recorrente defende a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados, atribuindo a culpa exclusivamente à Reclamante/Recorrida. Argumenta que as transações foram realizadas mediante o uso de credenciais da própria titular, a partir de dispositivo autorizado.

Da narrativa apresentada, observa-se que não há como comprovar vínculo referente ao contato telefônico e a instituição financeira demandada, tendo em vista, a falta de informação pela Consumidora.

Ademais, vislumbro da narração inicial que a Consumidora seguiu orientações, sem tomar qualquer cuidado em conferir se realmente era um preposto do Recorrente.

Ressalta-se, também, que não há evidência de comunicação imediata do evento à instituição financeira, de modo a possibilitar eventual intervenção preventiva para bloquear as operações suspeitas.

Inexiste, portanto, prova mínima de participação, ainda que indireta, da instituição bancária na construção do golpe e/ou seu resultado.

- do dever de diligência do consumidor.

É dever da Consumidora, realizar análise mínima das informações que estão ao seu dispor, a fim de equalizar as relações de consumo, garantindo a proteção de seus direitos e interesses.

É na petição inicial que se encontra, infelizmente, registrada a atuação imprudente da Consumidora, quando recebeu ligação de quem não tinha conhecimento da real identidade e, por vontade própria, com o uso de seu aparelho eletrônico acessou link desconhecido.

No caso, a Recorrida deixou de tomar as devidas cautelas, o que ensejou na concretização de um golpe, resultando em prejuízo financeiro para si próprio, eximindo a Instituição Financeira de sua responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO VEICULAR.
GOLPE DO BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DOS PAGAMENTOS QUE NÃO CORRESPONDE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELO RÉU, TAMPOUCO EVENTUAL CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO DANOSO. PARTE
AUTORA QUE NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA DE VERIFICAR OS DADOS DO DESTINATÁRIO ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU, A TEOR DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC
. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJRS – 2ª TR – RI nº 50294908520228210022 – rel. Juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva – j. 06-12-2023). Grifei.

- do dever de indenizar não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, a
fastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material.

Nesse sentido:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

CONCLUSÃO N.º 13 TR-TJMT – GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA QUE REALIZOU PAGAMENTO ATRAVÉS DE PIX PARA COMPRA DE UM VEÍCULO.
FRAUDE VERIFICADA. CULPA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO F
INANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJRS – 1ª TR – RI nº 71010272870 – rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 17/02/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para, julgar improcedente a inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025